Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução de título extrajudicial. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA 1.026/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O indeferimento de pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplente, por meio do SERASAJUD, ofende o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação imposto a todos os participantes do processo, a incluir o Juízo. 1.1. Tese confirmada pelo STJ (Tema 1.026).

2. A afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido. 2.1. A opção de o ente público, por seus próprios meios, promover a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplência, lhe acarretaria as mesmas despesas decorrentes do ato judicial a determinar idêntica providência.

3. Não há como o Poder Judiciário se furtar a aplicar a legislação de regência, com vistas à satisfação do crédito.

4. No caso, nada foi mencionado sobre haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, dentre outros, o que, eventualmente, poderia elidir o Juízo de determinar a negativação do nome da parte executada.

5. Recurso conhecido e provido.